Tribunal: TJSP
Processo: 2260788-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSERÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE ARRASTA-SE DESDE MAIO DE 2016 - NÃO OBSTANTE A PRÓPRIA PARTE CREDORA TER LEGITIMIDADE PARA INSERÇÃO DA ANOTAÇÃO DO DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO HÁ ÓBICE QUE A MEDIDA SEJA IGUALMENTE ADOTADA PELO PODER JUDICIÁRIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSERÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE ARRASTA-SE DESDE MAIO DE 2016 - NÃO OBSTANTE A PRÓPRIA PARTE CREDORA TER LEGITIMIDADE PARA INSERÇÃO DA ANOTAÇÃO DO DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO HÁ ÓBICE QUE A MEDIDA SEJA IGUALMENTE ADOTADA PELO PODER JUDICIÁRIO – ART. 782, § 3o C.C. 139, INCISO IV, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.